Tribunal: TJSP
Processo: 1002289-81.2017.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2008 a 2012 – Município de Franco da Rocha – Extinção da execução – Pedido formulado pela exequente – Pagamento do débito, artigo 924 inciso II do CPC/15 – Pleito ocorrido após a interposição dos embargos à execução - Extinção decretada, com condenação da exequente no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais - Não cabimento -

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2008 a 2012 – Município de Franco da Rocha – Extinção da execução – Pedido formulado pela exequente – Pagamento do débito, artigo 924 inciso II do CPC/15 – Pleito ocorrido após a interposição dos embargos à execução - Extinção decretada, com condenação da exequente no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais - Não cabimento - Verba indevida – Súmula 153 do E. STJ inaplicável à espécie – Obrigação satisfeita por terceiro – Exigibilidade inicial preservada – Embargos extintos pela perda do objeto – Ausentes as hipóteses da perda objetiva (art. 85 do CPC) e da causalidade (art. 90) - Condenação afastada, inclusive quanto à embargante - Sentença reformada nesse aspecto – Apelo municipal provido em parte